Tribunal: CARF
Processo: 11065.001185/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001185/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.708 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos do PIS/Pasep no regime
não cumulativo. Ausência de previsão legal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem
utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo, não geram créditos da Cofins no regime não
cumulativo. Ausência de previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis
Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001185/2009-88
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de PIS e Cofins em virtude da
insuficiência do recolhimento das contribuições no Período de Apuração de 07/2004 a 12/2005,
inclusive de Multa Proporcional (75%), nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, foram apurados descontos
indevidos de créditos das contribuições relativos a “Inclusão da Depreciação na Base de Cálculo
dos Créditos no Mês 09/2004” e “Inclusão na Base de Cálculo dos Créditos de Serviços
Prestados por Despachante Aduaneiro na Importação de Matéria Prima”.
Ciente da pretensão fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação, somente em
relação aos créditos descontados dos serviços de despachantes aduaneiros, à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – RJ que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos
termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
GASTOS COM DESPACHANTE ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
despachante aduaneiro, relativos a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, decorrentes de importação de mercadorias, por falta de amparo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
GASTOS COM DESPACHANTE ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Cofins não pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com despachante aduaneiro,
relativos a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de
importação de mercadorias, por falta de amparo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando a legitimidade do desconto de créditos
relativos às despesas com despachantes aduaneiros na importação de insumos.
Em seu pedido, ressalta que os gastos com despachantes aduaneiros são passíveis
de descontos de créditos das contribuições nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em relatório, o litígio limita-se ao desconto de créditos de PIS e
Cofins decorrente das despesas com despachantes aduaneiros na importação de insumos.
A fiscalização e o colegiado de primeira instância concluíram pela
impossibilidade de desconto dos créditos em virtude da ausência de previsão legal.
O Auto de Infração, apesar de fundamentar-se tanto nas Leis no 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2004, destacou a ausência de previsão legal para desconto dos créditos,
trazendo expresso o texto dos artigos 7o e 15 da Lei no 10.865/2004, que tratam da base de
cálculo do PIS e Cofins incidentes na importação e da caracterização de bens e serviços
utilizados como insumos.
A Delegacia de Julgamento, por sua vez, aprofundou o estudo da matéria,
destacando que, conforme o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 26 de junho de 2012 e
a Solução de Divergência Cosit no 7/2012, os gastos com desembaraço aduaneiro não geram
direito de desconto de crédito das contribuições.
A recorrente, inicialmente destaca que não foi realizada qualquer objeção quanto a
materialidade das despesas incorridas, sendo o motivo da glosa puramente de direito.
Desta forma, entende que seu crédito está amparado pelos artigos 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, visto o enquadramento das despesas como serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na fabricação e na produção de bens ou produtos
destinados à venda.
Ressalta que constituem despesas necessárias e essenciais para a operação da
empresa, apresentando inclusive matéria doutrinária, jurisprudencial e constitucional a respeito,
buscando argumentar a necessidade do deferimento do crédito de acordo com o próprio princípio
da não cumulatividade a que os tributos são submetidos.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

Acrescenta que o próprio CARF tem admitido em diversas oportunidades a
identidade do conceito de insumos para o PIS e Cofins e os custos operacionais da Pessoa
Jurídica, previstos no Regulamento do Imposto de Renda, extrapolando os conceitos previstos no
IPI e nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04.
O litígio ora em discussão merece alguns destaques.
A priori, necessário destacar que, após a emissão do Acórdão recorrido e da
própria apresentação do Recurso Voluntário, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp
no 1.221.170/PR, de observância obrigatória por este Colegiado, pacificou o conceito de insumos
para fins de desconto de créditos do PIS e da Cofins.
Em síntese, decidiu o STJ que o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela Pessoa Jurídica.
A Receita Federal do Brasil, aplicando o decisão judicial, publicou o Parecer
Normativo RFB no 5/2018, destacando que:
“a) O “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2)”ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeira produtiva”;
b.2) “por imposição legal”
Outro ponto que também merece destaque é a exposição da legislação de regência.
A Lei no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, trataram de regulamentar a
Contribuição para o PIS e a Cofins não cumulativas, incidentes nas operações realizadas no
mercado interno, enquanto que a Lei no 10.865, de 2004, instituiu o PIS e a Cofins incidentes
sobre a importação de bens e serviços, inclusive a possibilidade de desconto de créditos
decorrentes da importação.
A referência à legislação das contribuições incidentes no Mercado Interno e na
Importação se mostram importantes no presente caso, dada a característica peculiar do serviço
em discussão: serviço de despachante aduaneiro na importação de insumos.
Se por um lado, poder-se-ia alegar vinculação das despesas ao valor dos bens
importados e apurar débitos e créditos de PIS/Cofins – Importação, por outro lado, o serviço,
prestado por Pessoa Jurídica nacional, seria perfeitamente enquadrado como aquisição de serviço
no mercado interno.
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

A Receita Federal do Brasil, apreciou o tema na Solução de Divergência Cosit no
7/2012 e, posteriormente, por meio da Solução de Consulta Cosit no 241/2017. Nas duas
oportunidades a RFB concluiu pela impossibilidade de desconto de créditos tanto com
fundamento nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, como na Lei no 10.865/2004, como abaixo
se transcreve:
“Solução de Consulta Cosit no 241/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
SERVIÇOS
ADUANEIROS. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumultativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) Não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
[...]
DOS GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
15. Em relação à despesa com serviços aduaneiros, verifica-se que não estão incluídas
no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Em que pese os serviços aduaneiros referirem-se à
aquisição de mercadorias importadas, também não encontramos no art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os créditos decorrentes da importação,
hipótese passível de abarcar os referidos serviços.”
“Solução de Divergência Cosit no 7/2012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com
desembaraço aduaneiro, relativos a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, decorrentes de importação de mercadorias, por falta de amparo legal.
[...]
19. Portanto, considerando-se que os dispêndios com desembaraço aduaneiro
devem ser tratadas como parte do custo de aquisição das mercadorias importadas,
a possibilidade de creditamento em relação ao referido custo deve ser aferida
exclusivamente com base na Lei no 10.865, de 2004, que dispõe sobre as
contribuições incidentes na importação.
20. Por outro lado, mostra-se absolutamente indevido, em relação aos gastos com
desembaraço aduaneiro, qualquer creditamento com base nas Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, que cuidam, respectivamente, de outras contribuições, quais sejam a
Contribuição passa o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida
pelas pessoas jurídicas no mercado interno.
21. Embora dispensável, observa-se que um mesmo dispêndio não poderá gerar
crédito duplamente: na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e do art. 3o das
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Ou seja, não é possível a apuração de
crédito sob a égide das duas espécies de contribuições em relação a um mesmo fato
econômico, visto que ou se está numa “operação de importação” ou numa
“operação doméstica”.
[...]
24. O direito ao crédito previsto na Lei retrocitada refere-se às contribuições
efetivamente pagas na importação e corresponde ao valor resultante da aplicação das
alíquotas da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins incidentes no mercado interno no
regime de apuração não cumulativa (1,65% e 7,6%, respectivamente) sobre o valor que
serviu de base de cálculo das contribuições incidentes na importação, acrescido do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando integrante do custo de aquisição.
É o que se infere da leitura do §1o e do §3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004:
“§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços
a partir da produção de efeitos desta Lei.
(...)
§3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a aplicação
das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor que serviu de
base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do
valor do IPI vinculado à Importação, quando integrante do custo de aquisição”
[...]
26. Nessa senda, o inciso I do art. 7o da Lei no 10.865, de 2004, dispõe sobre a base de
cálculo das contribuições em voga no caso de entrada de bens provenientes do exterior:
“Art. 7o A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das
próprias contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o deste Lei”
[...]
32. Assim, nos termos da legislação em estudo, os gastos com desembaraço
aduaneiro não estão incluídos na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
– Importação e da Cofins – Importação por ocasião da importação de mercadorias.
Consequentemente, não há contribuição efetivamente paga sobre esses gastos, não
sendo, portanto, passível apuração de crédito sobre os referidos dispêndios.”
Dos dispositivos acima expostos, percebe-se o posicionamento da Receita Federal
de não admitir o desconto de créditos relativos aos gastos com despachante aduaneiro, sejam os
vinculados à Lei no 10.637/2002 e 10.833/2033 ou Lei no 10.865/2004.
É nesse contexto que se passa a apreciar os argumentos levantados em Recurso
Voluntário.
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

A recorrente, destaca como sua tese principal a essencialidade dos serviços
utilizados, sendo permitido o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Como se percebe, o recurso busca o reconhecimento de créditos não cumulativos
decorrentes da aquisição de serviço no mercado interno.
Apesar de entender que, a priori, o desconto de créditos relativos a despesas com
despachantes aduaneiros deveria ser analisada de acordo com o previsto na Lei no 10.865, de
2004, visto que tais dispêndios são incluídos no custo de aquisição dos bens importados, este
Conselheiro não se furta à análise dos créditos à luz das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2002,
como requer o contribuinte, dada a possibilidade de análise autônoma do serviço adquirido no
mercado interno.
Entretanto, ainda assim os gastos realizados pela recorrente não se enquadram no
conceito de insumos, mesmo após sua ampliação prevista pelo STJ e Parecer Normativo Cosit no
5/2018.
O contribuinte tem por objeto social a indústria, comércio, a importação e
exportação de produtos eletrônicos, entre outras, o que permite concluir que as despesas
realizadas com despachantes aduaneiros não fazem parte do processo produtivo, nem de forma
indireta, não podendo ser classificadas como insumos.
Mais ainda, assim como ressaltado no Acórdão no 3001-000.728, a utilização dos
serviços de despachante aduaneiro sequer é imposta ao contribuinte, podendo este realizar
pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas.
Dessa forma, não haveria como tais despesas serem classificadas como
essenciais ou relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou inseparável do
processo produtivo; sua falta não priva o produto da qualidade, quantidade e/ou
suficiência; e nem integra o processo produtivo pela singularidade da cadeia produtiva ou
por imposição legal.
Assim tem entendido o CARF, como nos Acórdãos abaixo expostos:
“Acórdão no 3001-000.728
Sessão de 24 de janeiro de 2019
Redator Designado Ad Hoc: Marcos Roberto da Silva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
PIS/PASEP EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE
ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro por não serem
utilizados no processo produtivo do Contribuinte e nem serem essenciais ou
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

obrigatórios à atividade de comércio exterior, não geram créditos de PIS/Pasep
Exportação no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
[...]
Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei n° 10.833, de 2003, pode ser
interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade empresária do
presente Contribuinte. Isto porque a legislação não impõem-lhe a obrigatoriedade de
contratar referido profissional para que possa empreender-se nas atividades inerentes as
de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua mercadoria,
ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário com
carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do responsável
legal pela empresa.”

“Acórdão no 3201-002.592
Sessão de 28 de março de 2017
Relator: José Luiz Feistauer de Oliveira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
[...]
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei, gera
crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação, como
despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da
natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação de
mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem que não
compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e Cofins
incidentes na importação.
Por fim, há que se destacar que também não procede o argumento do recurso de
identidade entre o conceito de insumos para o PIS e Cofins e os custos e despesas operacionais
da pessoa jurídica, na forma definida no Regulamento do Imposto de Renda.
O tema é pacífico nesse Conselho Administrativo. Conforme abaixo se demonstra,
o CARF tem entendido que o conceito de insumos para o PIS e a Cofins se mostram mais
amplos do que o admitido para o IPI, mas não guardam identidade com os custos e despesas
operacionais do Imposto de Renda:
“Acórdão no 9303-009.332
Sessão de 14 de agosto de 2019
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.708 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001185/2009-88

Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DO GASTO PARA A
ATIVIDADE PRODUTIVA.
O insumo passível de gerar créditos da não cumulatividade da contribuição deve ser
aquele relativo a gastos necessários à atividade produtiva. Por um lado, não é necessário
que o gasto esteja relacionado a elemento que seja consumido ou sofra desgaste em
função de contato com o produto fabricado, conforme determinado pela Legislação do
IPI, por outro lado, não é possível o creditamento de todos os custos e despesas
considerados dedutíveis de acordo com a legislação do IRPJ.
[...]”
Desta forma, como já anteriormente defendido, percebe-se que a classificação
como insumos, para fins de desconto de créditos do PIS e da Cofins, possui regramento próprio,
obtido mediante a verificação da essencialidade e relevância do item com o processo produtivo,
relação esta não identificada nas despesas com despachantes aduaneiros.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital